Tribunal: STF
Processo: ACO 3731
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte (Goinfra) em face do Distrito Federal, objetivando:



    “a) A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, inaudita altera pars, para determinar a imediata suspensão da ordem de recolhimento do débito de R$ 277.849,47 (R$ 728.049,70, atualizado até 09.06.2025), até o julgamento definitivo desta ação.



    a.1. Em caráter subsidiário, para evitar a aplicação de qualquer penalidade pela Corte de Contas Distrital, a Goinfra pugna pelo depósito judicial do valor do débito, para que sejam suspensos os efeitos da decisão.



    (...)



    d) No mérito, seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a inexigibilidade do débito imputado à GOINFRA referente à tomada de contas especial veiculada ao Convênio 015/2007, celebrado entre o Distrito Federal e o Estado de Goiás, com interveniência executiva da Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas – AGETOP, atual Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA, em razão da incompetência absoluta do TCDF, da consumação incontestável da prescrição e da ausência de irregularidades relacionadas aos valores recebidos do Distrito Federal, tornando definitiva a tutela de urgência pleiteada;” (eDOC 1, p. 32-33).



    Na petição inicial, a autora relata o seguinte contexto fático:



    “A presente demanda tem como objeto a Tomada de Contas Especial - TCE nº 36775/2011-e, em trâmite no TCDF, instaurada para apurar a ocorrência de possíveis irregularidades na prestação de contas do Convênio RIDE n.º 15/07, firmado entre o Governo do Distrito Federal e o Estado de Goiás, com a interveniência da antiga Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas – AGETOP, atual Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), que visava a execução de obras na Rodovia GO-520.



    Foi proferida a Decisão n.º 3991/2024 no bojo dos referidos autos, a qual assim deliberou (documento anexo):



    (...)



    Inconformada, esta Agência interpôs recurso de reconsideração, sustentando, em síntese, a configuração da prescrição e a ausência de irregularidades na prestação de contas (documento anexo). 



    O recurso foi julgado improcedente nos seguintes termos (DECISÃO Nº 3434/2025):



    (...)



    Percebe-se que a r. Decisão n.º 3434/2025 conheceu do Recurso de Reconsideração interposto por esta Agência como ‘Elementos Adicionais de Defesa’ e, no mérito, julgou-os improcedentes, mantendo a condenação da GOINFRA ao recolhimento do débito atualizado de R$ 728.049,70”. (eDOC 1, p. 1/4)



    Assinala que não se trata de simples disputa patrimonial, financeira ou de ressarcimento de despesas entre os entes, mas de controvérsia atinente aos limites do exercício do controle externo pelos Tribunais de Contas estaduais, com repercussão sobre a harmonia federativa.



    No mérito, alega que o Tribunal de Contas do Distrito Federal não ostenta competência para fiscalizar a GOINFRA, entidade autárquica vinculada ao Estado de Goiás, tendo em vista o princípio da territorialidade e o respeito ao pacto federativo.



    Afirma que a atuação do TCDF sobre a GOINFRA, uma agência autárquica do Estado de Goiás, representa ingerência indevida na autonomia de outro ente federado, violando diretamente o pacto federativo estabelecido nos artigos 1º e 18 da Constituição Federal. 



    Segundo entende, não se pode permitir que o Tribunal de Contas de uma unidade federativa julgue atos de gestão de entidade pertencente a outra unidade da Federação, pois seria equivalente a submeter um Estado à jurisdição de outro, cenário rechaçado pelo STF nas ADIs 5.492 e 5.737.



    Destaca que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a pretensão estaria prescrita, uma vez que:



    “Constata-se que o convênio estipulou que o Estado de Goiás deveria prestar contas da utilização dos recursos repassados pelo Governo do Distrito Federal de maneira trimestral. 



    Dito isso, cumpre notar que o prazo de vigência do convênio era de 24 meses, e ele foi publicado em 21 de fevereiro de 2008 (fl. 147 do doc. 31DDC928). Foi firmado o termo aditivo, datado de 21 de agosto de 2008 (fls. 148 a 150 do doc. 3B7D471), versando sobre acréscimo de valor. 



    Portanto, a cada três meses durante o período de vigência do convênio, a autora deveria ter prestado contas dos recursos recebidos do Distrito Federal. 



    Conforme consta nos autos, em 30 de junho de 2008, o Distrito Federal transferiu à AGETOP, agora Goinfra, a 1ª parcela de seu repasse obrigacional, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 



    Desse modo, o Estado de Goiás tinha o prazo de 90 dias para prestar contas do valor recebido em 30/06/2008, nos termos do que foi estabelecido no convênio.



    Assim, diante da omissão na prestação de contas (que deveria ter ocorrido em 30/09/2008), surgiu a irregularidade apontada pela Corte de Contas. Dessa forma, o dia 30/09/2008 deve ser considerado como o termo inicial da prescrição (1º CENÁRIO DA TABELA ADIANTE APRESENTADA) 



    Em outras palavras, o prazo prescricional se iniciou em 30 de setembro de 2008, pois se a autora deveria prestar contas trimestralmente e assim não fez, caracteriza-se o ato irregular que enseja o início do decurso do prazo prescricional quinquenal. 



    Por sua vez, a citação desta agência ocorreu apenas no ano de 2016, portanto, após o fim do prazo de cinco anos contados desde o momento em que deveria prestar contas trimestralmente (30/09/2008). Como resultado, é absolutamente incontestável a ocorrência da prescrição no caso em comento. 



    Além disso, a prescrição também pode ser extraída a partir de outro argumento adiante exposto. O convênio assim estabeleceu sobre a prestação de contas final (fls. 138 a 146 do doc. 31DDC928):



    (...)



    O citado convênio trouxe o dever de apresentar a prestação de contas final no prazo de 60 dias após o fim da sua vigência. 



    A vigência do convênio expirou em fevereiro de 2010, a partir de quando a convenente teria o prazo de 60 dias para apresentar a prestação de contas final, que findou em abril de 2010, quando teria sido deflagrado o prazo prescricional e, como a citação desta agência na TCE foi verificado apenas em 05.09.2016 (doc. A9B93FCB), claramente superado foi o prazo de 05 (cinco) anos. (2º CENÁRIO DA TABELA ADIANTE APRESENTADA). 



    Doutra banda, ainda que se considerasse como termo inicial a notificação da parte autora para apresentação da prestação de contas final, também se constata a consumação da prescrição. (3º CENÁRIO DA TABELA ADIANTE APRESENTADA). Vejamos, a propósito, o teor da Informação nº: 018/2016 – SECONT / 1ª DICONT (A3DE352F):



    (...)



    Ou seja, ainda que se considerasse que o termo inicial do prazo prescricional se deu em 28 de fevereiro de 2011 a pretensão punitiva teria sido atingida pelo lapso prescricional, considerando que a citação da Agência se deu em 05/09/2016 (doc. A9B93FCB). 



    Com esse raciocínio, a unidade técnica do TCDF, por meio da anexa Informação n° 06/2022 – SESPE (166C3A55-e), reconheceu a ocorrência de prescrição no caso. Veja esclarecedor trecho do documento:



    (...)



    Contudo, contrariando a unidade técnica, o r. voto da Conselheira-Relatora assim decidiu a questão (documento edoc ABD74F0F-e anexo):



    (...)



    O referido voto fundamentou-se na Decisão Normativa nº 05/2021, inaplicável à hipótese, pois possui caráter normativo inovador em norma de direito material - razão pela não poderia retroagir para atingir fatos anteriores e afronta a jurisprudência do STF, como já visto. 



    A Relatora entendeu que ocorreram os seguintes fatores interruptivos da prescrição: citação no âmbito da TCE instaurada pela Secretaria de Estado de Transparência e Controle, que se deu em 29.10.2011; elaboração do Relatório de TCE n° 112/2012 – DISIM/SUTCE/STC, de 22.11.2012, como fato inequívoco de apuração; a Decisão nº 2.285/16, de 06.05.2016, que ordenou a citação da AGETOP para apresentação de suas alegações de defesa. 



    E como fatores suspensivos da prescrição: Decisão nº 2.090/17 que sobrestou o exame da defesa, nos termos do art. 3º, inciso III, da DN 05/2021; e o Ofício n° 1394/2019 – GOINFRA.



    Pois bem. A citação da SETC/DF e o resultado da apuração (Relatório n° 112/2012 fl.323 edoc 25BCF506) não constituem marcos interruptivos, pois aplicável à época a Lei n. 9.873/1999, e não a DN n° 05/2021. Afinal, as normas que regulamentam a prescrição possuem conteúdo de direito material, e por tal razão não retroagem. 



    Ainda que se buscasse aplicar a DN n° 05/2021 para considerar que a citação da SETC/DF e o resultado da apuração interromperam a prescrição, aquela não incidiria na hipótese, pois já esvaída a prescrição antes mesmo da inovação normativa. 



    De outra banda, cumpre registrar que, ainda que se considerasse como marco interruptivo da prescrição a citação ocorrida na fase interna da Tomada de Contas Especial, ocorrida em 29.10.2011, a prescrição quinquenal teria se consumado. 



    Isso porque, o entendimento recente do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o prazo prescricional somente pode ser interrompido uma única vez.



    (...)



    Portanto, de acordo com o entendimento do STF, é incabível a utilização de diversos marcos interruptivos da prescrição no âmbito de tomada de contas especial, pois isso levaria a uma imprescritibilidade, já que o prazo prescricional estaria sendo renovado de maneira reiterada (o que contraria a tese fixada pelo STF no Tema 899). 



    Assim, ainda que se considerasse como marco interruptivo da prescrição a citação ocorrida na fase interna da Tomada de Contas Especial, verificada no ano de 2011, a prescrição quinquenal restou consumada, uma vez que decisão condenatória somente foi proferida em 2024 e decisão final em sede de reconsideração em 2025 (mais de 13 anos depois). 



    Ou seja, entre a data em que incidiu a única causa de interrupção da prescrição (29.10.2011) e a data em que proferida a decisão condenatória e final em sede de elementos adicionais de defesa (2024/2025), transcorreu lapso temporal muito superior a 5 anos”. (eDOC 1, p. 12-22)



    Argumenta, ainda, que não haveria qualquer irregularidade na prestação de contas, porquanto: (i) não houve má utilização ou desvio dos recursos recebidos, o que foi reconhecido pelo voto da Conselheira-Relatora; (ii) é incontroverso que a autora não se apropriou indevidamente de valores repassados pelo Distrito Federal, pois foi comprovado que existem valores a pagar à empresa contratada, razão pela qual o repasse do Distrito Federal ainda poderá ser utilizado para a finalidade do convênio; e (iii) existem evidências de que parte do objeto do convênio foi executada.



    Intimado a prestar informações preliminares, o Distrito Federal manifestou-se inicialmente pela ausência de competência desta Corte para o julgamento da demanda, por ausência de potencial de desestabilização do pacto federativo, limitando-se a controvérsia à exigibilidade de um débito de natureza patrimonial, decorrente de irregularidades apuradas na aplicação de recursos públicos.



    Em relação à competência do Tribunal de Contas do Distrito Federal, destaca que:



    “A competência dos Tribunais de Contas para fiscalizar a aplicação de recursos públicos repassados a outros entes ou entidades, por meio de convênios, acordos ou instrumentos congêneres, decorre diretamente do sistema de controle externo delineado pela Constituição Federal. 



    Por simetria constitucional (CF, Arts. 71, VI, e 75), o Art. 78, VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF) estabelece a competência do Tribunal de Contas do Distrito Federal para 



    O critério definidor da competência fiscalizatória, portanto, não é a vinculação administrativa da entidade executora, porque o que importa é a origem dos recursos objeto da ação do controle externo da Corte de Contas. Se há disposição ou aplicação de verbas oriundas do erário do Distrito Federal, compete ao TCDF a fiscalização da correta aplicação, independentemente de quem as execute. 



    Nesse sentido, não bastasse a simetria constitucional (CF, Art. 75) e a expressa previsão do Art. 78, VII, da LODF, a competência do TCDF para o caso concreto ainda está expressamente positivada na Lei Complementar distrital nº 01/1994, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 



    Ademais, no campo legal, o artigo 1º, inciso VII, da LC nº 01/1994 repete a previsão da LODF com a expressa competência do TCDF para fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados ao Distrito Federal ou pelo Distrito Federal, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres. Mais ainda, o Art. 6º, inciso VI, da LC nº 01/1994 estabelece que a jurisdição do TCDF alcança ‘os responsáveis pela aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Distrito Federal, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, até o valor do repasse’. 



    No caso, o Convênio RIDE nº 15/2007, celebrado entre o Distrito Federal e o Estado de Goiás, com a interveniência da GOINFRA, enquadra-se perfeitamente na hipótese normativa dos dispositivos referidos. Trata-se de recursos repassados pelo Distrito Federal mediante convênio, cuja fiscalização compete, por expressa determinação da CF, da LODF, e da LC 01/94, ao TCDF. 



    A redação do dispositivo é clara: qualquer pessoa (física ou jurídica, pública ou privada) que aplique recursos repassados pelo DF mediante convênio está sujeita à jurisdição do TCDF, até o limite do valor repassado. Não há qualquer restrição quanto à vinculação federativa da entidade executora. 



    A GOINFRA, ao receber e gerir recursos do Distrito Federal no montante de R$ 600.000,00, atraiu para si a jurisdição do TCDF, nos exatos termos do Arts. 78, VII, da LODF, 1º, VII, e 6º, inciso VI, da LC nº 01/1994. O fato de ser entidade vinculada ao Estado de Goiás é absolutamente irrelevante para fins de definição da competência fiscalizatória. 



    O Art. 6º, inciso I, da LC nº 01/1994 reforça essa conclusão ao estabelecer que a jurisdição do TCDF abrange ‘qualquer pessoa física, órgão ou entidade’ que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos do Distrito Federal. A expressão ‘qualquer pessoa’ é propositalmente ampla e não admite interpretação restritiva”.



    Assim, afirma que instauração da Tomada de Contas Especial nº 36775/2011-e encontra fundamento no artigo 9º da LC nº 01/1994, em razão da não comprovação da aplicação dos recursos repassados pelo Distrito Federal.



    Defende que o acolhimento da tese autoral, no sentido de que o TCDF não teria competência para fiscalizar a aplicação de recursos distritais por entidade de outro ente federativo, levaria a uma perplexa zona de imunidade ao controle externo, em flagrante violação aos princípios da indisponibilidade do interesse público, da obrigatoriedade de prestar contas e da supremacia do interesse público (CF, Arts. 37, 70, 71 e 75). 



    Segundo o ente distrital, se acolhida a tese do autor, o Distrito Federal estaria impedido de fiscalizar, por meio de seu órgão de controle externo, o destino dado ao seu próprio dinheiro, sempre que os recursos fossem repassados a entidade de outro ente federativo, criando-se um incentivo perverso à celebração de convênios com entidades de outros entes, como forma de burlar o controle externo, de modo que o próprio Tribunal de Contas da União (TCU) estaria impedido de fiscalizar outros entes políticos (DF, Estados, Municípios), em razão da autonomia federativa, o que viola frontalmente os arts. 70, parágrafo único, 71, VI, c/c 75 da Constituição Federal. 



    Salienta, ainda, que a pretensão busca a revisão do mérito da decisão proferida pelo TCDF – em particular, quanto à ausência de irregularidades na prestação de contas, o que afronta a competência originária do STF.



    Ao final, requer extinção do processo sem resolução de mérito por incompetência absoluta, ou, subsidiariamente o indeferimento da tutela de urgência requerida.



    É o relatório. Decido.



1) Competência do Supremo Tribunal Federal



    De início, verifico a potencialidade da existência de conflito federativo, razão pela qual reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento da presente demanda, nos termos no art. 102, inciso I, alínea “f”, da Constituição Federal.



    Nesse sentido, já se posicionou o Plenário desta Corte:



    “CADIN/SIAFI - INCLUSÃO, NESSE CADASTRO FEDERAL, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR EFEITO DE DIVERGÊNCIAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO MJ Nº 019/2000 - CONSEQÜENTE IMPOSIÇÃO, AO ESTADO-MEMBRO, EM VIRTUDE DE ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES, DE LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL COMO REQUISITO LEGITIMADOR DA INCLUSÃO, NO CADIN/SIAFI, DE QUALQUER ENTE ESTATAL - LITÍGIO QUE SE SUBMETE À ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HARMONIA E EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ENTRE OS ESTADOS-MEMBROS E A UNIÃO FEDERAL - O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO - POSSIBILIDADE DE CONFLITO FEDERATIVO - PRETENSÃO CAUTELAR FUNDADA NAS ALEGAÇÕES DE TRANSGRESSÃO À GARANTIA DO DUE PROCESS OF LAW E DE DESRESPEITO AO POSTULADO DA RESERVA DE LEI EM SENTIDO FORMAL - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA - DECISÃO DO RELATOR REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONFLITOS FEDERATIVOS E O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO. A Constituição da República confere, ao Supremo Tribunal Federal, a posição eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, f), atribuindo, a esta Corte, em tal condição institucional, o poder de dirimir as controvérsias, que, ao irromperem no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que compõem a Federação. Essa magna função jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que integram a Federação brasileira. A aplicabilidade da norma inscrita no art. 102, I, "f", da Constituição estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Doutrina. Precedentes. (...)”. (ACO 1.048 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 31.10.2007, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ENTE FEDERATIVO NO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIO (CAUC). OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. OCORRÊNCIA. PENDÊNCIA ORIUNDA DO PODER LEGISLATIVO ESTATAL. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. ACO 1.612-AGR, REL. MIN. CELSO DE MELLO, PLENO, DJE DE 13/2/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal uniformizou o entendimento no sentido de que o Estado só pode sofrer restrições nos cadastros de devedores da União por atos praticados pelo Executivo. Em consequência, atos do Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de contas e dos entes da Administração Pública indireta (como as autarquias e as empresas públicas) não podem gerar sanções da União contra o Estado, diante da ausência de ingerência direta do Executivo sobre eles’. (ACO 1.612-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 13/2/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ACO-AgR 2.066, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 31.8.2015, grifo nosso) 



    Assim, no caso dos autos, há claro antagonismo que potencializa o conflito federativo entre o Estado de Goiás e o Distrito Federal, estando presente a hipótese de reconhecimento da competência desta Corte prevista na alínea “f” do inciso I do art. 102 da CF.



2) Tutela provisória de urgência



    O provimento jurisdicional de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, a seguir transcrito:



    “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.



    É necessário, portanto, que estejam comprovados a verossimilhança das alegações, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.



    No caso, estão presentes os requisitos a dar ensejo à concessão da tutela de urgência. 



    Explico.



    Trata-se de ação cível originária em que se aponta a existência de conflito federativo entre entidade autárquica que compõe a Administração Indireta do Estado de Goiás e o Distrito Federal, ente federativo ao qual se encontra vinculado o Tribunal de Contas do Distrito Federal, responsável pela fiscalização de convênio que resultou na imposição da penalidade de ressarcimento.



    Extrai-se dos autos que o Convênio RIDE nº 15/2007 foi celebrado em 4.12.2007, com vistas à execução de obras de infraestrutura viária nos municípios de Novo Gama e Luziânia (ambos no Estado de Goiás), integrando ações da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, instituída pela Lei Complementar 94/1998, que visa à articulação e cooperação federativa em políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional.



    Inicialmente, o valor total orçado foi de R$ 8.173.357,24, sendo R$ 3.000.000,00 de responsabilidade do Distrito Federal e R$ 5.173.357,24 do Estado de Goiás. Após, em 21.8.2008, foi firmado Termo Aditivo que alterou o valor total para R$ 9.173.357,24, mantendo a participação do Estado de Goiás em R$ 5.173.357,24 e aumentando a parcela do Distrito Federal para R$ 4.000.000,00. 



    Ocorre que, em 30.8.2010, a Secretaria de Obras do Distrito Federal realizou vistoria técnica no local das obras e constatou a execução parcial do objeto, razão pela foi instaurada tomada de contas especial - Processo nº 36.775/2011e -, para apurar prejuízo decorrente de eventual omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pelo Distrito Federal, conforme preconiza a Instrução Normativa nº 001/2005 da Corregedoria-Geral do Distrito Federal.



    Assim, a princípio deu-se a instauração da fase interna da Tomada de Contas Especial, pela então Secretaria de Estado de Obras do DF, a qual, após análise preliminar, remeteu o processo ao TCDF em 2011, dando início à fase externa de controle.



    Por sua vez, em 16.10.2024, o Tribunal de Contas do Distrito Federal deliberou sobre a questão por meio da Decisão nº 3.991/2024:



    “O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto da Relatora, decidiu: I – tomar conhecimento da Informação nº 180/2024 – SECONT/3ªDICONT, do Ofício nº 1.394/2019- GOINFRA e respectivos anexos (e-DOCs 5F3F6D62: p. 228/230, ED1CD0FA, E25B0419, 3B7D4714, 31DDC928 e 83496971) e da Nota Técnica nº 1/2024 – DIFO1 (e-DOC 7D182676); II – considerar, em relação às diligências requeridas por via da Decisão nº 2.136/19: a) atendidos os itens III.d e IV; b) atendidos parcialmente os itens III.a, III.b, III.e e III.f, c) não atendido o item III.c, deixando, porém, de reiterá-los; III – acolher parcialmente as razões de defesa apresentadas pela Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas – Agetop, atual Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – Goinfra; IV – cientificar a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – Goinfra para recolher o débito apurado na TCE em exame de R$ 647.797,44, atualizado em 05.08.24, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento; V – determinar: a) o envio de cópia do relatório/voto da Relatora e desta decisão à Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF para ciência; b) o retorno dos autos à Secretaria de Contas, para adoção das providências pertinentes.” (eDOC 9)



    Em seguida, foi interposto recurso de reconsideração pela Agetop, sobrevindo, ao final, a prolação da Decisão nº 3.434/2025, que julgou improcedente o recurso, conforme a ementa a seguir transcrita:



    “O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto da Relatora, decidiu: I – conhecer do recurso de reconsideração apresentado pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - Goinfra (e-DOC CBE072CC), admitindo-o, nos termos da Decisão Administrativa nº 75/2024, como Elementos Adicionais de Defesa, para, no mérito, considerá-los improcedentes; II – autorizar: a) a cientificação da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - Goinfra acerca da rejeição de suas alegações de defesa, e para recolher o débito de R$ 277.849,47 (R$ 728.049,70, atualizado até 09.06.2025), o qual será atualizado na data da efetiva quitação, ante a possibilidade de suas contas serem julgadas irregulares, nos termos dos arts. 13, § 1º, e 17, da Lei Complementar nº 1/1994, e autorizar o arquivamento dos autos; b) o retorno dos autos à Secretaria de Contas, para as providências pertinentes.” (eDOC 15, grifos nossos)



    Rememoro que a pretensão autoral diz respeito à suspensão dos efeitos dos Acórdãos nº 3.991/2024 e 3.434/2025, ambos prolatados pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, em que foi determinada a cientificação da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA sobre a rejeição de suas alegações de defesa, e para recolher o débito de R$ 277.849,47 (R$ 728.049,70 em 9.6.2025).



    Dentre as alegações deduzidas pela autora para esse fim, aponta-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória da Corte de Contas do Distrito Federal, a qual passo a apreciar.



2.1) Prescrição da pretensão punitiva 



e ressarcitória da Corte de Contas



    Especificamente no que concerne à prescrição, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, em 19.2.2022, o TCDF proferiu a Decisão nº 4.885/2022, afastando sua ocorrência, com base no seguintes fundamentos:



    “O órgão técnico, nos termos da Informação n° 06/2022 – SESPE, ateve-se ao exame quanto à existência ou não de prescrição. 



    Adota como ponto de partida para a contagem do respectivo prazo a data de 28.02.2011, que seria o prazo final para a prestação de contas, nas hipóteses de recursos repassados ‘[...] na forma de suprimento de fundos ou transferidos mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio ou contribuição’, a que se refere o art. 1º, inciso IV, da Decisão Normativa n° 05/2021. 



    Na dicção do órgão técnico, quando sobreveio a citação, promovida em 05.09.2016, já havia sido ultrapassado o quinquênio legal, que se esvaíra em 28.02.2016. O processo, assim, estaria prescrito. 



    Para melhor compreensão do processo, rememora-se que o DF e o Estado de Goiás ajustaram o presente convênio para a realização de obras de infraestrutura no entorno do DF. A princípio, seriam destinados ao empreendimento o valor de R$ 3 milhões pelo DF e de R$ 5.137.357,24 pelo Estado vizinho. Posteriormente, o montante a ser repassado pelo DF foi alterado para R$ 4 milhões, mantida a participação do Estado de Goiás. O DF repassou a primeira parcela, de R$ 600 mil, à Agetop, em 30.06.08. 



    Em 30.08.2010, após a rescisão do contrato com a empresa privada, a Secretaria de Obras visitou as obras e concluiu que o objeto foi parcialmente executado e que a documentação da prestação de contas estava incompleta. Dessa omissão resultou a instauração desta TCE. 



    A unidade técnica, na presente fase, instruiu os autos para aferir a possível configuração da prescrição. Entende que entre o prazo inicial, 28.02.2011, e primeira citação, promovida em 16.05.2016, passaram-se mais de cinco anos, defendendo desse modo que se configurou a prescrição. 



    O Ministério Público diverge, apontando a existência de fatos interruptivos e suspensivos da prescrição ocorrido no processo de TCE que tramita junto à SINESP e nestes autos. 



    (...)



    Não há divergência quanto ao marco inicial de contagem do prazo prescricional, que se projeta a partir do fim do prazo para a apresentação da prestação de contas do convênio, conforme estabelece o art. 1°, inciso IV, da DN n° 05/2021. 



    Sobrevieram três fatores interruptivos, que foram: a citação no âmbito da TCE instaurada pela Secretaria de Estado de Transparência e Controle, que se deu em 29.10.2011; a elaboração do Relatório de TCE n° 112/2012 – DISIM/SUTCE/STC, de 22.11.2012, como fato inequívoco de apuração; e a Decisão nº 2.285/16, de 06.05.2016, que ordenou a citação da AGETOP para apresentação de suas alegações de defesa. 



    Em seguida, advieram fatores suspensivos da prescrição, tendo em vista que a Decisão nº 2.090/17 sobrestou o exame da defesa, nos termos do art. 3º, inciso III, da DN 05/2021. 



    Dessa natureza é também o Ofício n° 1394/2019 – GOINFRA, ainda não apreciado, o que se insere na previsão do art. 3°, inciso II, da mesma decisão normativa, tendo em vista que se trata de fato novo ou elemento adicional de defesa ainda não apreciado nesta Corte, o que faz com que a passagem do prazo prescricional esteja suspensa até a presente data. 



    Assim vista a questão, confirma-se que não restou configurada a prescrição neste processo. “ (eDOC 12, p. 7-9)



    Ao examinar novamente a questão, no julgamento do recurso de reconsideração interposto pela autora, o TCDF manteve sua compreensão acerca da inocorrência da prescrição, nos seguintes termos:



    “Em primeiro lugar, o argumento da defendente de citação apenas em 2016 não se sustenta diante dos documentos constantes do e-doc 25BCF506, fls. 316 e seguintes, que dão conta que a citação ocorreu, de fato, em 31.10.2012. 



    A citação, portanto, ocorreu ainda no curso do quinquênio legal. 



    Rejeito, outrossim, a argumentação do órgão técnico